Tribunal: TJDFT
Processo: 0736665-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736665-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISE DUTRA AGRAVADO: SPLIT INCORPORACOES E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARISE DUTRA para reformar a decisão que rejeitou a impugnação à penhora nos autos da execução de título extrajudicial, processo no 0700093-54.2017.8.07.0001, ajuizada por SPLIT INCORPORACOES E PARTICIPACOES S/A. A parte agravante alega, em síntese, que vem tentando quitar a dívida de forma parcelada, apesar da discordância da parte agravada. Sustenta que os direitos aquisitivos penhorados nos autos referem-se a imóvel que constitui bem de família. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar aquela decisão. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o imóvel que se destina à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/1990. No caso dos autos, como bem pontuado na decisão agravada, a parte agravante foi citada em endereço diverso do imóvel penhorado, sendo certo que tal endereço foi, inclusive, indicado na procuração que juntou aos autos de origem. Assim, em análise preliminar, os elementos demonstram que o imóvel em discussão não é utilizado como moradia permanente da entidade familiar constituída pela agravante. Ainda assim, mesmo que se considerasse como bem de família o imóvel cujos direitos aquisitivos foram objeto de penhora, observo que a execução de título extrajudicial tem por objeto o contrato de promessa de compra e venda daquele imóvel, em face do inadimplemento da agravante. Nesse passo, o artigo 833, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que a “impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição”. Dessa forma, como se trata de dívida referente ao próprio bem, relativa à sua aquisição - por meio do contrato de promessa de compra e venda que instruiu a execução -, ainda que sem intermediação de instituição financeira, afasta-se a alegada impenhorabilidade. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. DÍVIDA RELATIVA AO PRÓPRIO BEM. § 1o DO ART. 833 DO CPC. NOVA AVALIAÇÃO. INDEFERIMENTO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Em Execução movida para a cobrança de dívida relativa a contrato de promessa de compra e venda de imóvel, é possível a penhora do bem respectivo, não sendo oponível a alegação de impenhorabilidade de bem de família, aplicando-se o § 1o do art. 833 do Código de Processo Civil. 2 - A verificação de diferença pouco expressiva (diante do valor total do imóvel) entre o valor de avaliação considerado correto pela Executada - a qual levou em consideração apenas anúncios extraídos da internet referentes a imóveis similares - e aquele apontado pelo Oficial de Justiça, por si só, não caracteriza vício da avaliação, a ensejar a repetição da diligência. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1155777, 07170024320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL QUE NÃO SERVE DE MORADIA PERMANENTE DO DEVEDOR OU DE SUA FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DO PRÓPRIO BEM. EXCEÇÃO LEGAL À IMPENHORABILIDADE. I. Na sistemática processual vigente impera a regra geral de que o executado responde com todos os seus bens para a satisfação do crédito do exequente, ressalvadas apenas as hipóteses legais de impenhorabilidade, segundo prescrevem os artigos 789, 831 e 832 do Código de Processo Civil. II. As normas que estabelecem casos de impenhorabilidade, exatamente porque contrastam com o primado da responsabilidade patrimonial do executado, são excepcionais e por isso não comportam interpretação extensiva. III. Só pode ser considerado bem de família o imóvel próprio destinado à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, nos termos dos artigos 1o, caput, e 5o, caput, da Lei 8.009/1990. IV. Mesmo que se cuidasse de bem de família, o fato de o débito que constitui o objeto do cumprimento de sentença representar o valor pago por sua aquisição em função de contrato resolvido faz incidir a exceção à impenhorabilidade prescrita no artigo 833, § 1o, do Código de Processo Civil. V. A exceção à impenhorabilidade de que cuida o artigo 833, § 1o, do Código de Processo Civil, não se restringe ao débito contraído para a aquisição do imóvel residencial, mas a toda e qualquer "dívida relativa ao próprio bem". VI. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1184593, 07206408420188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPENHORABILIDADE. EXECUÇÃO DE DÍVIDA RELATIVA AO PRÓPRIO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1 - De acordo com a norma inscrita no art. 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação será formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao Tribunal quando efetivado antes da distribuição do processo. Após, a petição será encaminhada, separada das razões recursais, ao relator. Precedentes. 2 - O Código de Processo Civil dispõe, no § 1o do artigo 833, que a impenhorabilidade do bem de família não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição, como é o caso dos autos. 3 - Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (Acórdão 1176164, 00003276220178070006, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator